Tribunal: TJMT
Processo: 1057826-44.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057826-44.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANA VITORIA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 709.534.861-84 (RECORRIDO), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DA PARTE RECLAMADA PROVIDO.
RECURSO DA PARTE RECLAMANTE PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito e condenou a cessionária de crédito ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão de suposta inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito decorrente de contratos não reconhecidos pela consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a cessionária de crédito comprovou a origem e a legitimidade da dívida negativada; (
ii
) se a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito configurou ato ilícito passível de indenização por danos morais; e (
iii
) se a conduta da consumidora ao ajuizar a ação configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cessionária comprovou a origem da dívida mediante a apresentação de notas fiscais da relação jurídica originária e dos respectivos termos de cessão de crédito, documentos que não foram impugnados de forma específica.

4. A inscrição do nome da devedora nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu em data posterior à cessão do crédito, configurando exercício regular de direito e afastando a ocorrência de ato ilícito e o dever de indenizar.

5. A simples propositura da ação, ainda que com fundamentos julgados improcedentes, insere-se no exercício regular do direito de ação, não configurando litigância de má-fé sem a prova contundente de dolo processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso da parte reclamante não provido. Recurso da parte reclamada provido.

Tese de julgamento: 1. A apresentação de notas fiscais da relação jurídica originária e dos termos de cessão de crédito, quando não impugnados especificamente, é suficiente para comprovar a legitimidade da dívida e afastar a alegação de negativação indevida. 2. A mera propositura de ação declaratória de inexistência de débito julgada improcedente não caracteriza, por si só, litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados:
Arts
. 2o e 3o do CDC; Art. 373, I, e Art. 80 do CPC; Art. 55 da Lei no 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 3a Turma,
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 23/10/2023; STJ, 4a Turma,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 16/02/2017; Turma Recursal de Mato Grosso, Súmula 34; Turma Recursal de Mato Grosso, Súmula 50.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1057826-44.2024.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: ANA VITORIA DOS SANTOS ALMEIDA e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

Recorrido
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II e ANA VITORIA DOS SANTOS ALMEIDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANA VITORIA DOS SANTOS ALMEIDA ajuizou reclamação em face do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II. Noticiou que: a) teve seu nome negativado indevidamente por um débito no valor total de R$ 765,40, referente aos contratos no 8718395271062021 e 8718036677052021; b) jamais firmou contrato com a parte reclamada que pudesse originar tal dívida. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a exclusão definitiva do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito; c) a condenação da reclamada ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a relação é de consumo e o ônus da prova deve ser invertido; b) a parte reclamada não comprovou a origem do débito, juntando apenas documentos unilaterais, não se desincumbindo de seu ônus probatório; c) a inscrição indevida configura dano moral
in
re

ipsa
; d) o valor da indenização foi fixado considerando a existência de negativação posterior. Ao final proferiu
sentença
de
parcial procedência
: a)
declarou
inexigível o débito discutido; b)
determinou
a exclusão do nome da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito em 10 dias; c)
condenou
a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamante
. Sustentou que: a) o valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais é insuficiente, não atendendo à dupla finalidade de reparação e repressão, especialmente considerando o poder econômico da parte recorrida. Requereu o provimento do recurso para: a) majorar o valor da condenação por danos morais.

O
Recurso Inominado

também
foi interposto pela parte
reclamada
. Sustentou que: a) o débito é legítimo, pois originou-se de contrato entre a reclamante e a empresa AVON, sendo o crédito posteriormente cedido à recorrente; b) a inscrição do nome da reclamante foi um exercício regular de direito; c) não há dano moral a ser indenizado, pois a parte reclamante possui outras inscrições preexistentes em seu nome, o que atrai a incidência da Súmula 385 do STJ; d) de forma subsidiária, o valor de R$ 3.000,00 é excessivo e desproporcional. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial; b) subsidiariamente, afastar a condenação por danos morais; c) alternativamente, reduzir o valor da indenização.

As
contrarrazões
foram apresentadas por ambas as partes.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3o, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2o, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)”

“(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

Mesmo a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, se efetuar alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalece a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

“(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado no 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única//, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023)”.

No mesmo sentido: Recurso Inominado no 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado no 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado no 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado no 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.o 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.o 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

Portanto, deve ser mantida a gratuidade da justiça deferida na origem.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50:// A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Ademais, os documentos produzidos unilateralmente, tais como telas sistémicas, prints, relatórios e faturas, têm valor probatório quando tiverem informações relevantes que elucidam a questão e não forem especificamente impugnadas. O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

“SÚMULA 34//: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

No presente caso, a parte reclamada apresentou as notas fiscais que comprovam a relação jurídica entre a parte reclamante e a empresa AVON (ID/PJe2 352918871), bem como os respectivos termos de cessão de crédito (ID/PJe2 352918869 e 352918870), documentos que não foram impugnados de forma específica pela parte reclamante.

A alegação da parte reclamante de que a cessão de crédito ocorreu após a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito não se sustenta. Isso porque a data de março de 2021, indicada no extrato do SERASA (ID/PJe2 352918850), refere-se ao vencimento da obrigação, e não à data da inscrição do débito.

Além disso, a inscrição ocorreu em 19/01/2023 (ID/PJe2 352918889, página 8), ou seja, após a cessão de crédito realizada em 13/09/2022 (ID/PJe2 352918869 e 352918870).

Portanto, a parte reclamada comprovou a origem e a legitimidade do seu crédito, tornando a negativação um exercício regular de direito.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do quantum indenizatório, o que, por consequência, prejudica a análise do recurso interposto pela parte reclamante.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

No caso concreto, embora a parte reclamada tenha alegado a existência de múltiplas ações com o mesmo objeto, não há prova contundente do dolo processual ou de conduta temerária da parte reclamante que justifique a aplicação da penalidade por litigância de má-fé. A simples propositura da ação, ainda que com fundamentos que se mostraram improcedentes, insere-se no exercício regular do direito de ação.

Ademais, a alegação de inexistência de dívida com empresa cessionária de crédito quando não houve notificação da cessão do crédito,
não caracteriza litigância de má-fé.
S
em a notificação, para o credor, a dívida ainda deve ser paga ao credor originário, não havendo, neste caso, qualquer conduta maliciosa de alterar a verdade dos fatos.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento:
(...) 2
. A litigância de má-fé exige a demonstração de conduta dolosa, não se configurando pela mera interposição de recurso ou alegação de desconhecimento da dívida em caso de cessão de crédito não notificada. (...) (N.U 1048329-69.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2025,
Publicado
no DJE 24/11/2025)”

Portanto, afasto o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso da parte reclamada e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Consequentemente,
julgo prejudicado
o

recurso da parte reclamante.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95
,
diante do provimento do recurso da parte reclamada,
deixo
de condená-la em custas e honorários
advocatícios
,
e
diante do recurso
prejudicado
da parte reclamante,
condeno-a
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 352918877),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026